Tribunal: STF
Processo: Rcl 56156
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (Processo 0002060-63.2013.5.03.0136), a qual teria violado as decisões desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, e na ADC 48, na ADI 3.961 e ADI 5.625. 



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2):



    “O ajuizamento da presente reclamação constitucional portanto se justifica em razão da Justiça do Trabalho ter desconsiderado a validade de contrato de prestação de serviços firmado entre a autora e a empresa pertencente ao reclamante, por compreender que, em razão da das tarefas desempenhadas estar-se-ia presumidamente diante de relação de emprego.



    Tal razão de decidir implica em desrespeito ao entendimento vinculante desta Suprema Corte de que o ordenamento jurídico brasileiro não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais fundados no direito civil (terceirização, parceria e pejotização).



    (…)



    Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada pelo Sr. Homero Santiago Prímola pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício entre 16/03/2001 a 16/01/2012, trazendo como causa de pedir a existência de terceirização ilícita e ‘pejotização’, consoante se depreende do trecho da exordial (…)



    Ao final da fase instrutória a reclamatória fora julgada parcialmente procedente, declarando-se a existência de vínculo empregatício, o que veio a ser mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho, que através de sua 8ª Turma, em decisão não unânime, com base no entendimento jurisprudencial à época existente na Justiça do Trabalho, quanto à suposta ilegalidade de terceirização de serviços através pessoa jurídica, identificado de forma depreciativa através da expressão ‘pejotização’ (…)



    Os julgados paradigmas atestam, pois, a inconstitucionalidade de decisões declaratórias ancoradas na atribuição de premência apriorística às relações de trabalho organizadas sob a forma empregatícia em detrimento de arranjos contratuais diversificados que encontrem guarida no ordenamento jurídico.



    Mutatis mutandis, desrespeita a autoridade do STF a desconsideração da validade de contrato de prestação de serviços formado entre a ora reclamante e a pessoa jurídica de propriedade do Sr. Homero Santiago Prímola tendo em vista a declaração da configuração de relação de emprego com base em presunção decorrente da aplicação de regras de distribuição de ônus probatório.



    Esse é o caso do processo originário, em que a Justiça do Trabalho menoscabou o contrato de prestação de serviços admitidamente celebrado pela ora reclamante e pela pessoa jurídica pertencente ao autor da ação originária, sem que houvesse demonstração da existência de vício de consentimento ou de fraude trabalhista.



    Prevaleceu a declaração de vínculo empregatício nos autos principais fundada em razão de decidir francamente incompatível com as teses firmadas nos paradigmas desta Reclamação.



    (…)



    A ratio decidendi decotada dos julgados da Suprema Corte conduz à conclusão de que a existência de contratos de prestação de serviço presumidamente válidos e disciplinadores de arranjos voltados à execução de trabalho torna despicienda a perquirição da presença dos elementos configuradores da relação de emprego. (…)



    O acórdão impugnado, portanto, partiu da premissa de que o contrato de prestação de serviços seria fraudulento tão somente pelo fato de haver a PEJOTIZAÇÃO, fato este que por si só, diante do paradigma atual alicerçado pelas recentes decisões da Suprema Corte, torna insustentável a manutenção da declaração de existência de vínculo empregatício nos autos principais, sobretudo porque não há indícios da ocorrência de qualquer vício do consentimento ou ilicitude na execução do contrato firmado”.



    Ao final, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252” (eDoc. 1, fl. 21). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”. 



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo aguarda desde 29/9/2022 a apreciação do agravo interposto da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, enquanto que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 30/9/2022. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Os principais parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252, Tema 725-RG (Rel. Min. LUIZ FUX).



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A autoridade reclamada considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 31, fls. 4-11): 



    “RELAÇÃO DE EMPREGO



    O Juízo de origem reconheceu o vínculo de emprego entre o autor e a 1ª reclamada (GHESTO) no período de 16.03.2001 a 04.01.2012.



    Contra tanto voltam-se as reclamadas, ao argumento de que o autor é autônomo, trabalhando para vários outros clientes e hospitais que se encontram listados nas razões recursais (fls.1302/1303).



    Analiso.



    O autor relata na inicial a conhecida ‘pejotização’, isto é, foi contratado e prestou serviços de engenharia, incluindo atos executivos e de consultoria, de forma pessoal, remunerada, não eventual e subordinada à 1ª reclamada (GHESTO). Contudo, a contratação se deu meio da pessoa jurídica ‘Única Engenharia e Construções Ltda.’, da qual era sócio proprietário, detendo 99,5% das ações.



    Alega que prestou serviços à 1ª ré por mais de 10 anos consecutivos, mediante remuneração de R$ 5.241,00, de segunda a sexta-feira e em alguns sábados.



    Aduz que foi contratado em 16.03.2001, tendo sido comunicado em 09.12.2011, que deveria cumprir o aviso de 60 dias, porém foi dispensado do cumprimento do aviso em 16.01.2012.



    O reclamante juntou aos autos o contrato de prestação de serviços de fls. 16/18, cujo objeto é a prestação de serviços na área de Engenharia Civil, Hospitalar e Clínica, ficando determinado que as atividades incluem atos executivos e de consultoria, dentre os quais: ‘a) efetuar negociações com prestadores de serviços e tomadores de serviços, nas atividades acima referenciadas mediante CONTRATO de empreitada, com aprovação prévia da Diretoria; b) Gerenciar as obras a serem executadas tais como reformas, ampliações, modificações de qualquer natureza, bem como a tecnologia hospitalar voltada para manutenção de equipamentos biomédicos’, etc (fl. 16).



    (…)



    A caracterização do contrato de trabalho requer a presença dos elementos fático jurídicos dispostos nos artigos 2 º e 3º da CLT: trabalho por pessoa física, pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica.



    Ao admitirem a prestação de serviços, as reclamadas atraíram o ônus de demonstrar que a relação se deu em outros moldes, no forma dos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiram a contento, conforme se viu anteriormente.



    A própria preposta das reclamadas aduziu que o reclamante tinha que comparecer à reclamada de segunda a sexta-feira. Sublinha-se que a flexibilidade de horário não afasta a não eventualidade. Disse também que o autor tinha plenos poderes para contratar e demitir funcionários da ré.



    Os amplos poderes de admissão e dispensa os empregados do próprio Hospital, e não de sua pessoa jurídica, sublinha-se, e a responsabilidade por vários setores do Hospital demonstram as amplas incumbências do autor que fogem do objeto de uma simples contrato de prestação de serviços de engenharia.



    O manto da pessoa jurídica é afastado quando constatados os elementos fático-jurídicos da relação de emprego, uma vez que vige o princípio da primazia da realidade no direito do trabalho, na forma do art. 9º da CLT.



    Além da subordinação direta, evidencia-se, igualmente, a subordinação estrutural, uma vez que o reclamante exercia atividades atinentes à administração hospitalar, que é um dos objetos sociais da reclamada (Gestho), conforme se verifica na alínea a do art. 3º do Estatuto (fl. 572).



    Conclui-se que o autor estava imediatamente subordinado à Diretoria do Hospital, recebendo salário-fixo, sendo verdadeiramente um empregado, embora seu vínculo estivesse encoberto por um contrato civil entre pessoas jurídicas, fenômeno denominado pejotização.



    Irreparável a decisão de origem”.



    Como se vê, o acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego.



    Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 



    “A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 



    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos”.



    Assim, a conclusão adotada pelo acórdão reclamado acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que em caso análogo, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a 1ª Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente